Tribunal: TJSP
Processo: 1021184-64.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. UNIÃO ESTÁVEL.
1. Reconhecimento de união estável entre a autora e o ex-servidor em ação judicial transitada em julgado. Autarquia que não trouxe aos autos quaisquer indícios aptos a infirmar a existência da união estável. Dependência econômica presumida. Amparo no art. 226, § 3o, da CF. Aplicação do art. 2o, caput e §§ 1o e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. UNIÃO ESTÁVEL.
1. Reconhecimento de união estável entre a autora e o ex-servidor em ação judicial transitada em julgado. Autarquia que não trouxe aos autos quaisquer indícios aptos a infirmar a existência da união estável. Dependência econômica presumida. Amparo no art. 226, § 3o, da CF. Aplicação do art. 2o, caput e §§ 1o e 3o da Lei Municipal no 15.080/2009 e art. 6o, par. único, do Decreto Municipal no 58.708/2019. Precedentes.
2. Termo inicial. Data do óbito. Pedido administrativo realizado em prazo inferior a 90 dias. Inteligência do art. 15 da Lei no 15.080/09.
3. Honorários advocatícios por equidade. Impossibilidade. Observância ao Tema no 1076/STJ. Majoração devida (art. 85, § 11, do CPC).
4. Sentença de procedência da ação mantida.
4. Recurso não provido.